Tribunal: TCU
Processo: 036.216/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12276/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.216/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Pereira Irmao (XXX.496.531-XX); Cidneia Pinheiro de Araujo (XXX.121.351-XX); Diomar Mendes Rocha (XXX.145.801-XX); Geisa Maria Queiroz do Amaral (XXX.241.974-XX); Jorge Manoel Fernandes Cardoso (XXX.711.017-XX); Jose Carlos Pinto Policarpo (XXX.524.701-XX); Jose Siqueira da Silva (XXX.121.861-XX); Luiz Carlos Souza Sarmanho (XXX.953.411-XX); Sandra Cristina de Araujo (XXX.088.511-XX); Valentim Goncalves de Moura (XXX.559.383-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.